Tribunal: TJSP
Processo: 1007855-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007855-24.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JEFERSON SANTOS DE FREITAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007855-24.2018.8.26.0053 -Voto no 26.847
2
Apelação / Remessa Necessária no 1007855-24.2018.8.26.0053
Apelante: Jeferson Santos de Freitas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.847
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE DE
MOTORISTA – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
– AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA -
BENEFÍCIO
INDEVIDO
–
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso do obreiro desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
ter sofrido acidente típico no exercício de suas atividades profissionais,
o que causou a redução de sua capacidade para o trabalho e conduz ao
direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, condenando-se a autarquia
ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, sobre o salário de benefício
de R$ 1.504,81 (fls.79/80), a partir de 26/10/2017, que é o dia seguinte
ao da última alta médica (fls. 79/80), vedada a cumulação com
benefício de aposentadoria e observada a prescrição quinquenal; abono
anual (Lei no 8.213/91, art. 40); a contar da citação, incidem juros
moratórios mensais sobre o total acumulado das parcelas vencidas até a
citação e, a partir desta, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a
mês. Os juros serão de 0,5 % até o início da vigência do Novo Código
Civil (10.1.2003), de 1% desde referida data até 30.6.2009 e, a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007855-24.2018.8.26.0053 -Voto no 26.847
3
então, incidem os juros de 0,5% aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei 9494/1997, com a redação que lhe foi dada
pela Lei 11.960/2009. Os valores devidos pelos benefícios em atraso
serão atualizados nos termos dos arts. 41 e 41-A da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores, aplicando-se o INPC a partir de 30/06/09,
consoante Tema 810 do STF, combinado com o Tema 905 do STJ. Os
honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) das
parcelas atrasadas até a sentença (Súmula 111 do STJ) - fls. 82/84.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 89/90),
apontando obscuridade na r. sentença, já que a incapacidade apurada em
perícia foi parcial e temporária, devendo obreiro ser reavaliado
oportunamente. Em seguida, sobreveio decisão, a qual acolheu os
embargos declaratórios, para julgar improcedente o pedido inicial,
isentando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais (fls.
95/97).

Apela a parte sucumbente buscando a reforma da r.
sentença, ao argumento de que os requisitos autorizadores à concessão
do benefício foram preenchidos, razão pela qual é devido o amparo
infortunístico. Alternativamente, pede a conversão do julgamento em
diligência para renovação da prova pericial (fls. 100/104).
O recurso foi processado e não foi respondido (fls. 110
certidão).
O julgamento foi convertido em diligência para renovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007855-24.2018.8.26.0053 -Voto no 26.847
4
da perícia (fls. 116/120). O novo laudo foi juntado aos autos (fls.
131/134) e as partes foram cientificadas.
É o relatório.
Afirma o autor que, em 01/06/2017, sofreu acidente típico
no exercício de suas funções (ajudante de motorista), lesionando o
membro superior esquerdo, resultando sequelas permanentes, que
reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada na fase instrutória, valendo-
se do exame físico, o expert constatou, “particularmente do membro
superior esquerdo, (...) a presença de limitação funcional parcial,
caracterizada por dor viva à mobilização, hipotonia e hipotrofia
muscular do ombro, limitação parcial à abdução e elevação do braço e
sinais irritativos dolorosos em ombro”, concluindo que, no momento,
“a limitação parcial da capacidade funcional observada no exame
físico do autor, relativa à fratura do braço esquerdo, deve ser
considerada como TEMPORÁRIA e ainda suscetível de intervenção
terapêutica e reabilitação. Assim, para a adequada avaliação da
capacidade funcional, o autor deverá ser reavaliado somente ao
término de seu tratamento e alta médica definitiva” (fls. 59/66).
Contudo, em sede recursal, por haver dúvidas quanto ao
real estado de saúde do autor, o julgamento foi convertido em diligência
(fls. 116/120).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007855-24.2018.8.26.0053 -Voto no 26.847
5
Na nova avaliação médica (fls. 131/134), o perito médico de
inteira confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e
complementares, não detectou a existência de males incapacitantes no
membro superior esquerdo.
Em sua conclusão, afirmou que não foram encontradas
“alterações clinico funcionais que o impeça de trabalhar normalmente
em suas atividades laborais, estando sua capacidade de trabalho
preservada e em condições de igualdade com pessoas de sua idade e
sexo. Autor sofreu fratura de clavícula, devidamente tratada, sem
sequelas, estando APTO ao trabalho”.
Como se vê, a perícia não detectou a presença de
incapacidade laborativa.
As partes tiveram ciência do laudo e o autor ofertou
impugnação, mas não foram apresentados elementos técnicos capazes
de infirmar as assertivas periciais.
Note-se, neste ponto, que o laudo encartado aos autos é
claro, bem fundamentado e coerente em sua conclusão, inexistindo
dúvidas que ensejem a sua renovação, ou mesmo o retorno dos autos ao
perito para responder aos quesitos formulados, pois estes se encontram
implicitamente respondidos no corpo do texto.
Enfim, para a concessão do benefício acidentário é de rigor
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1007855-24.2018.8.26.0053 -Voto no 26.847
6
do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a
concessão do amparo infortunístico. No caso em tela, não há
comprovação da incapacidade laboral.
Destarte, deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido de benefício acidentário.
Não é demais consignar que a prestação acidentária não
tem caráter preventivo, ou seja, de acordo com a lei, deve ser paga
apenas nos casos de lesão já instalada, e não para prevenir futura (e
incerta) eclosão de moléstia incapacitante.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso do
obreiro.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator